Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723518-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que lhe move ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA (proc. no0712736-26.2017.8.07.0007), na qual a MM. Juíza a quo negou o pedido de concessão da gratuidade de justiça à ora agravante. Aduz a agravante, em síntese, que fechou suas contas relativas ao ano de 2020 com débito de R$ 14.356.770,00 (quatorze milhões trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e setenta reais), conforme demonstrativo anual, e que sua situação agravou-se em 2021; que a pandemia provocada pelo COVID-19 tornou mais grave a sua situação financeira; que para a concessão da justiça gratuita não é necessário a demonstração de miserabilidade; que possui várias reclamações trabalhistas contra si e dívidas tributárias em valores exorbitantes. Colaciona julgados a embasar sua tese. Destaca o disposto no art. 98 do CPC e na Súmula no 481 do STJ, afirmando que o benefício pleiteado não pode ser negado à empresa que não possua condições de arcar com as custas do processo. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Do exame aos documentos constantes dos autos, verifico que o pedido de gratuidade da justiça não merece acolhimento. Com efeito, dispõe o art. 98 do CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Contudo, no caso das pessoas jurídicas, não há presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência (art. 99, § 4o, CPC), devendo esta ser comprovada. Nesse sentido, é o enunciado da Sumula no 481 do e. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na hipótese dos autos, em que pese os Demonstrativos Contábeis de 2020, de janeiro e fevereiro de 2021 indicarem queda nas receitas, inclusive com resultado negativo em 2020 (IDs 27513351 e 27513352), é de se notar que a empresa agravante encontra-se em regular operação e possui ativos. Acerca do ponto, é de se considerar, inclusive, que pela magnitude das cifras, a empresa não estaria em operação se não contasse com outros bens a dar lastro às suas atividades. Da mesma forma, o número de reclamações trabalhistas não corroboram a alegada hipossuficiência, a uma porque não implicam em automática condenação e, a duas, ainda que assim o fosse, não se demonstra a incapacidade da agravante em solver as apontadas dívidas trabalhistas. Outrossim, a agravante não se desincumbiu do ônus de provar que sua alegada penúria a impede de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua atividade comercial. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2021 21:52:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator